Tribunal: CARF
Processo: 10640.002089/2002-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002089/2002-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.537 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOSÉ DE BICAS HOSPITAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/1997 a 30/06/2002
RECURSO
ESPECIAL.
FAZENDA
NACIONAL.
IMUNIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIDO.
Para que seja conhecido o recurso especial, imprescindível é a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma em que, na
mesma situação fática, sobrevieram soluções jurídicas distintas, nos termos do
art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 3302-01.481, de 20/03/2012, proferido pela Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/1997 a 30/06/2002
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002089/2002-37
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.537 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.002089/2002-37

RESTITUIÇÃO.
ENTIDADES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
REMUNERAÇÃO
DOS
DIRIGENTES
E
DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT. PROVA. DESNECESSIDADE.
Para efeito de pedido de restituição de contribuição indevidamente retida ou recolhida, a
entidade já legalmente reconhecida como isenta não é obrigada a provar novamente os
requisitos da isenção, cuja descaracterização depende de procedimento específico.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando
divergência, quanto ao cumprimento dos requisitos legais, por parte do contribuinte, para fazer
jus à imunidade em relação à COFINS.
No recurso especial, alegou, em síntese, que o contribuinte não faz jus à
imunidade da COFINS, pelo fato de não ter comprovado a não remuneração dos seus dirigentes,
como previsto na alínea “a” do § 3o, do artigo 12 da Lei no 9.532/97 e no inciso IV do art. 55 da
Lei no 8.212/91.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 829/831, o Presidente da
Terceira Câmara da Terceira Seção admitiu deu seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional não deve ser conhecido, por não
atender aos requisitos essenciais de admissibilidade, nos termos do art. 67 do Anexo II do
RICARF.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe, quanto ao recurso especial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...).
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...).
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...).
A divergência suscitada pela Fazenda Nacional, em seu recurso especial, foi em
relação à falta da comprovação de que o contribuinte não remunera seus dirigentes, como
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.537 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.002089/2002-37

previsto na alínea “a” do § 3o, do artigo 12 da Lei no 9.532/97 e no inciso IV do art. 55 da Lei no
8.212/91.
A ementa do acórdão recorrido assim dispôs:
RESTITUIÇÃO.
ENTIDADES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
REMUNERAÇÃO
DOS
DIRIGENTES
E
DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT. PROVA. DESNECESSIDADE.
Para efeito de pedido de restituição de contribuição indevidamente retida ou recolhida, a
entidade já legalmente reconhecida como isenta não é obrigada a provar novamente os
requisitos da isenção, cuja descaracterização depende de procedimento específico.
Já as ementas dos paradigmas apresentados assim dispuseram:
-Acórdão no 201-78.490:
COFTNS. RESTITUIÇÃO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
CONDIÇÕES LEGAIS. LEIS N2S 9.732/98 E 8.212/91. REQUISITOS.
A exigência de que, para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, a instituição de assistência social devesse prestar serviços
gratuitos está suspensa por medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal,
nas ADIn nos 2.028 e 2.036. A instituição que satisfizesse os requisitos do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991, em sua redação original, que não incluía a obrigatoriedade da
gratuidade da prestação de serviços, era considerada beneficente de assistência social e,
assim, imune à incidência da Cofins. Reconhece-se o direito à imunidade de instituição
de assistência social, relativamente ao período em que comprove satisfazer as condições
exigidas pela lei (ser de utilidade pública, portar registro ou certificado de filantropia,
não remunerar os diretores e aplicar integralmente o resultado positivo nos seus
objetivos sociais).
-Acórdão no 203-10.818:
COFINS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INSTITUIÇÕES DE c.,000.ses EDUCAÇÃO
E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ISENÇÃO. REQUISITOS. ART. 55
DA LEI N° 8.212/91. Para o gozo da imunidade estatuída pelo art. 195, § 7°, da
Constituição Federal, ou da isenção aplicável às instituições de educação e de
assistência social, carece sejam obedecidos os requisitos estabelecidos pelo art. 55 da
Lei n°8.212/91.
Da análise do conteúdo da ementa do acórdão recorrido e das ementas dos
paradigmas, verificamos que os fundamentos utilizados não guardam similitude. Consoante o
disposto na ementa do acórdão recorrido, o fundamento para o provimento do recurso voluntário
foi a desnecessidade de provar novamente os requisitos da isenção, tendo em vista que a entidade
já havia sido legalmente reconhecida como isenta. Já nas ementas de ambos os paradigmas, a
fundamentação, em ambos os paradigmas, foi a falta de comprovação do atendimento aos
requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação original.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos, recorrido e
paradigmas, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. No presente caso, conforme comprovam o conteúdo das ementas dos
acórdãos, recorrido e paradigmas, a similitude fática não ocorreu.
Portanto, demonstrado e provado que os paradigmas apresentados não
comprovaram a divergência jurisprudencial suscitada, em relação ao acórdão recorrido, o recurso
especial não deve ser conhecido.

Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.537 - CSRF/3a Turma
Processo no 10640.002089/2002-37

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital